Tribunal: STF
Processo: RE 91867
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA RESOLUÇÃO N 1.908/73,
MAS REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N 2.203/74, AMBAS DO CONSELHO DE
POLITICA ADUANEIRA. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.